Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-91.2022.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000811-91.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
DR. JONES GATTASS DIAS, DES. MÁRCIO VIDAL,
DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA,
DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO.]

Parte(s):

[RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), ANANDA MENDES GALVAO SAVOINE - CPF: 035.604.021-66 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA NO CADASTRO DE RESERVA – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DECADÊNCIA – REJEITADAS – SURGIMENTO DE VAGA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE POSSE DE CANDIDATO APROVADO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DO PRÓXIMO CANDIDATO E DE PREENCHIMENTO DOS CARGOS OFERTADOS EM EDITAL – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. De acordo com o posicionamento do STJ, a desistência de candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto em edital resulta em direito do próximo classificado à convocação para a posse, pois nessa hipótese, a necessidade e o interesse da Administração no preenchimento dos cargos ofertados estão estabelecidos no edital de abertura do certame, e a convocação do candidato que logo após desiste, comprova a necessidade de convocação do próximo candidato na ordem de classificação. Precedentes do STF:
ARE 866.016 AgR, Primeira Turma, DJe 29/10/2013; ARE 661.760 AgR, Primeira Turma, DJe 29/10/2013; RE 643.674 AgR, Segunda Turma, DJe 28/8/2013; ARE 675.202 AgR, Segunda Turma, DJe 22/8/2013.
AgRg no ROMS 48.266-TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado
em
18/8/2015, DJe 27/8/2015.

2. Segurança Concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
ANANDA MENDES GALVÃO SAVOINE
contra ato dito coator praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da segurança para que seja determinada a sua imediata nomeação para o cargo de Professor da Educação Básica – Sociologia para o Município de Primavera do Leste/MT.

Em suas razões recursais, a Impetrante defende que foi classificada em concurso regido pelo Edital n. 001/2017, aberto para provimento de cargos da Secretaria Estadual de Educação, concorrendo a uma das quatro vagas disponibilizadas para o cargo de Professor da Educação Básica – Sociologia, tendo obtido a 5ª classificação para o polo de Primavera do Leste, compondo o cadastro de reserva.

Aduz que tomaram posse e entraram em efetivo exercício apenas três candidatos indicados na “lista azul”, e que o candidato aprovado em 2º lugar, desistiu de tomar posse, restando em aberto uma das quatro vagas iniciais previstas em edital.

Salienta que não se trata de abertura de novas vagas, mas sim de efetivo cumprimento das vagas abertas no edital do concurso.

Argumenta que o prazo de validade do certame está próximo de expirar e que ainda não foi nomeada para o cargo em questão, restando clara a violação ao seu direito líquido e certo.

Expõe que o Governo Estado lançou edital para contratação de três professores temporários para atuar no ano de 2022 e as contratações encontram-se na eminencia de acontecer.

Nesse desiderato, pugna pela concessão da segurança, para que seja determinada a sua imediata nomeação para o cargo de Professor da Educação Básica - Sociologia para o polo de Primavera do Leste/MT.

A liminar foi indeferida ao ID 116216494.

Notificado, o Estado de Mato Grosso apresentou informações ao ID 117916457.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Douta Procuradora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pela concessão da segurança (ID 120330954).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme se depreende do relatório, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
ANANDA MENDES GALVÃO SAVOINE
contra ato dito coator praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão da segurança para que seja determinada a sua imediata nomeação para o cargo de Professor da Educação Básica – Sociologia para o Município de Primavera do Leste/MT.

Passo a análise das preliminares arguidas pelo impetrado.

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Alega o impetrado a falta de interesse de agir, uma vez que o direito subjetivo à nomeação surge apenas após expirado o prazo de validade do concurso, eis que dentro do período válido, a Administração poderá escolher o momento adequado, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, para a nomeação dos candidatos, em virtude de sua discricionariedade.

Aduz que o certame tem prazo de validade até 31/01/2022 e que a ação mandamental foi interposta em 25/01/2022, evidenciando a ausência de ato ou omissão da autoridade pública, o que afasta o interesse de agir.

Ora, se houve a comprovação de que o concurso está prestes a expirar, restando apenas cinco dias de validade do certame e não houve a nomeação da impetrante, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

Ainda mais quando demonstrado a vaga em aberto prevista em edital, razão pela qual rejeito a preliminar.

PRELMINAR – DECADÊNCIA

Defende o impetrado a ocorrência da decadência para impetrar o
mandamus
, eis que o ato que tornou sem efeito a nomeação do candidato Rodrigo Ferreira de Matos, aprovado em 2º lugar no concurso, ocorreu em 14/11/2018.

Argumenta que a impetrante pretende ocupar a vaga em aberto em razão do candidato acima mencionado não ter tomado posse, e que sendo assim, o prazo decadencial teve início em 14/11/2018.

Em se tratando de concurso público, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração é a expiração do prazo de validade do certame.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. POSTERIOR OFERTA DE VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO MANDAMENTAL. INEXISTÊNCIA
. INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL APENAS DEPOIS DO ENCERRAMENTO DA VALIDADE DO CERTAME
. PRECEDENTES.

1. "Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público." (RE 598.099/MS, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe-189 Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011).

2.
Assim, somente depois de expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação regular do candidato classificado, é que haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de segurança. Precedentes.

3. A causa de pedir diz respeito à convolação da expectativa de direito em direito público subjetivo diante do surgimento de vagas e da convocação do candidato para exames pré-admissionais, não havendo propriamente pretensão de impugnação desse último ato de convocação, mas da omissão quanto à nomeação e à posse, motivo pelo qual não há falar em decadência.

4. Recurso ordinário provido.
(RMS 55.464/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

Sendo assim, não há que se falar em decadência tendo em vista que a ação foi impetrada em 25/01/2022, e o certame tem validade prevista até 31/01/2022.

Por essa razão, rejeito a preliminar.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que a Impetrante se inscreveu no concurso provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de professor da educação básica, técnico administrativo educacional e apoio administrativo educacional, tendo obtido a 5ª classificação pelo polo de Primavera do Leste/MT para o cargo de Professor da Educação Básica – Sociologia.

No caso concreto, verifica-se que o edital previa 04 (quatro) vagas para o cargo de Professor da Educação Básica – Sociologia para o polo de Primavera do Leste/MT, restando a impetrante classificada para o cadastro de reserva.

A celeuma da ação mandamental diz respeito ao direito à nomeação de candidato classificado em concurso público para o cadastro de reserva, em decorrência de suposta desistência de candidato convocado na 2ª colocação, para o cargo pleiteado pela Impetrante.

Pois bem.

É cediço que, a aprovação dentro do número de vagas previstas no edital gera direito subjetivo do candidato à nomeação, embora possa ser formalizada a qualquer momento, dentro do prazo de validade do concurso, a critério da Administração Pública.

Se houve a indicação de vagas, pressupõe-se a necessidade do ente público em seu preenchimento, a fim de garantir a prestação regular e eficiente dos serviços públicos de sua competência.

Os candidatos aprovados para o cadastro de reserva passam a fazer jus à nomeação nas hipóteses em que a Administração demonstra de forma inequívoca, a necessidade do preenchimento de cargos vagos, de forma permanente.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios e deste Tribunal. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO - ABERTURA DE EDITAL PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - CANDIDATO APROVADO - NOMEAÇÃO - NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS.

-
O candidato aprovado em concurso público aberto para formação de cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, que se converte em direito subjetivo com a comprovação da necessidade de preenchimento permanente de cargo efetivo.

- A mera contratação temporária não demonstra a necessidade de preenchimento de cargo efetivo, tanto mais quando realizada com o objetivo de cobrir licenças do servidor efetivo ocupante do cargo.
(TJ-MG - AC: 10081100002294001 Bonfim, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 11/08/2016, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/8/2016). [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO - ABERTURA DE EDITAL PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - CANDIDATO APROVADO - NOMEAÇÃO - NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. – PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O candidato aprovado em concurso público aberto para formação de cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, que se converte em direito subjetivo com a comprovação da necessidade de preenchimento permanente de cargo efetivo

2. O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior

(STF, ARE 1058317). Segurança deferida.
(N.U 1005032-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

No caso concreto verifica-se que o edital fez previsão de 04 (quatro) vagas para o cargo em questão, e que o candidato aprovado em 2º lugar não tomou posse, conforme se verifica do documento de ID 115617486 (fl. 90), informação esta que foi confirmada pela autoridade coatora em sua manifestação de ID 117916457 (fl. 152), onde consta inclusive a data em que foi publicado o ato que tornou sem efeito a posse do candidato aprovado em 2º lugar, qual seja, 14/11/2018.

O

candidato aprovado

fora do número
de
vagas previstas no edital

de concurso

público tem direito subjetivo à nomeação quando

o

candidato

imediatamente anterior na ordem
de
classificação,

aprovado

dentro do número
de
vagas, for convocado e manifestar
desistência.

O posicionamento do STJ (
RMS 33.875-MT
, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; e
AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319-ES
, Segunda Turma, DJe 9/3/2012) induz à conclusão
de
que o
candidato
constante
de
cadastro
de
reserva, ou, naqueles
concursos em
que não se utiliza essa expressão,
aprovado
fora do número
de
vagas previsto no edital, só terá direito à nomeação nos casos
de
comprovada preterição, seja pela inobservância da ordem
de
classificação, seja por contratações irregulares.

Contudo, deve-se acrescentar e destacar que a
desistência de candidatos aprovados
dentro do número
de
vagas previsto no edital do certame é hipótese diversa e resulta
em
direito do próximo classificado à convocação para a posse ou para a próxima fase do
concurso,
conforme o caso.

É que, nessa hipótese, a necessidade e o interesse da Administração no preenchimento dos cargos ofertados estão estabelecidos no edital
de
abertura do
concurso,
e a convocação do
candidato
que, logo após, desiste, comprova a necessidade
de
convocação do próximo
candidato
na ordem
de
classificação. Precedentes do STF citados: ARE 866.016 AgR, Primeira Turma, DJe 29/10/2013; ARE 661.760 AgR, Primeira Turma, DJe 29/10/2013; RE 643.674 AgR, Segunda Turma, DJe 28/8/2013; ARE 675.202 AgR, Segunda Turma, DJe 22/8/2013.

AgRg no ROMS 48.266-TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado
em
18/8/2015, DJe 27/8/2015.

Sendo assim, entendo que a Administração demonstrou a necessidade de servidor ao proceder à nomeação do candidato aprovado, bem como previsão orçamentária para tanto.

Dessa forma, a nomeação da Impetrante é de rigor, uma vez que surgiu uma nova vaga, o que atingiria a sua classificação.

O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, assim decidiu:

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
[...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [Destaquei].

Esse também é o entendimento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO —
PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

“O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida.
(N.U 1007059-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/7/2019, Publicado no DJE 12/7/2019). [Destaquei].

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada, e julgo o processo extinto com análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022